Tribunal: STJ
Processo: 0412810-85.2010.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003907 - RJ (2025/0285353-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CIANO INCORPORACOES E LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
MAURÍCIO JOSÉ DE SIQUEIRA CARVALHO MOTA -
RJ256544
IGOR LETHIERE DA SILVA - RJ159522
AGRAVADO
: MARIA BELFIORE
ADVOGADOS
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
NETO - RJ159044
THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, na necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ) e na inadequação do apelo para revolver matéria decidida com base em provas
e circunstâncias do caso concreto.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de cláusula contratual c/c
indenizatória por danos morais e materiais, com pedido de restituição de juros e
nulidade de cláusulas contratuais, cujo valor da causa foi de R$ 33.777,88.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à
restituição simples, indeferiu danos morais e fixou sucumbência recíproca.
4. A Corte estadual declarou, de ofício, a nulidade da sentença com retorno dos autos
à origem, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de
prescrição trienal ou quinquenal.
Documento eletrônico VDA53236389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 20368e47-6b0d-4187-b803-c0f7ce630a82

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do Código de Processo Civil; (ii) saber se há
art. 1.022
ilegitimidade passiva com extinção sem resolução do mérito, à luz do
VI,
art. 485,
do Código de Processo Civil; (iii) saber se o
, da
afasta a
art. 31, a
Lei n. 4.591/1964
condição de incorporadora; (iv) saber se incide a prescrição trienal do
§ 3o,
art. 206,
IV e V, do Código Civil; e (v) saber se, subsidiariamente, incide a prescrição
quinquenal do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 27
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão dos embargos enfrentou a
legitimidade passiva e a prescrição, afastando omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, de modo que não se verifica ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
7. A conclusão estadual de que a recorrente figurou como incorporadora e integra a
cadeia de consumo não pode ser revista em recurso especial, pois demandaria
reexame do conjunto fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. O reconhecimento do prazo decenal do
do Código Civil para obrigações
art. 205
de trato sucessivo em financiamento imobiliário, com rejeição da prescrição trienal
ou quinquenal, não comporta revisão sem revolvimento de fatos e provas. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta a legitimidade passiva e a prescrição, afastando os
vícios do
do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
para obstar a revisão da legitimidade passiva reconhecida com base nas provas. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do enquadramento
prescricional, mantido o prazo decenal do
do Código Civil em obrigações de
art. 205
trato sucessivo em financiamento imobiliário.”
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 485, VI;
Dispositivos relevantes citados:
; Código Civil, arts. 205, 206, § 3o, IV e V; Código de
Lei n. 4.591/1964, art. 31, a
Defesa do Consumidor, art. 27.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53236389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 20368e47-6b0d-4187-b803-c0f7ce630a82

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 20368e47-6b0d-4187-b803-c0f7ce630a82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003907 - RJ (2025/0285353-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CIANO INCORPORACOES E LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
MAURÍCIO JOSÉ DE SIQUEIRA CARVALHO MOTA -
RJ256544
IGOR LETHIERE DA SILVA - RJ159522
AGRAVADO
: MARIA BELFIORE
ADVOGADOS
: CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
NETO - RJ159044
THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, na necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do
STJ) e na inadequação do apelo para revolver matéria decidida com base em provas
e circunstâncias do caso concreto.
2. A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de cláusula contratual c/c
indenizatória por danos morais e materiais, com pedido de restituição de juros e
nulidade de cláusulas contratuais, cujo valor da causa foi de R$ 33.777,88.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à
restituição simples, indeferiu danos morais e fixou sucumbência recíproca.
4. A Corte estadual declarou, de ofício, a nulidade da sentença com retorno dos autos
à origem, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de
prescrição trienal ou quinquenal.
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do Código de Processo Civil; (ii) saber se há
art. 1.022
ilegitimidade passiva com extinção sem resolução do mérito, à luz do
VI,
art. 485,
do Código de Processo Civil; (iii) saber se o
, da
afasta a
art. 31, a
Lei n. 4.591/1964
condição de incorporadora; (iv) saber se incide a prescrição trienal do
§ 3o,
art. 206,
IV e V, do Código Civil; e (v) saber se, subsidiariamente, incide a prescrição
quinquenal do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 27
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão dos embargos enfrentou a
legitimidade passiva e a prescrição, afastando omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, de modo que não se verifica ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
7. A conclusão estadual de que a recorrente figurou como incorporadora e integra a
cadeia de consumo não pode ser revista em recurso especial, pois demandaria
reexame do conjunto fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. O reconhecimento do prazo decenal do
do Código Civil para obrigações
art. 205
de trato sucessivo em financiamento imobiliário, com rejeição da prescrição trienal
ou quinquenal, não comporta revisão sem revolvimento de fatos e provas. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta a legitimidade passiva e a prescrição, afastando os
vícios do
do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022
para obstar a revisão da legitimidade passiva reconhecida com base nas provas. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do enquadramento
prescricional, mantido o prazo decenal do
do Código Civil em obrigações de
art. 205
trato sucessivo em financiamento imobiliário.”
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 485, VI;
Dispositivos relevantes citados:
; Código Civil, arts. 205, 206, § 3o, IV e V; Código de
Lei n. 4.591/1964, art. 31, a
Defesa do Consumidor, art. 27.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CIANO INCORPORAÇÕES
E LOTEAMENTOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, nos
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

termos da Súmula n. 7 do STJ, e pela inadequação do apelo para revolver matéria
decidida com base em provas e circunstâncias do caso concreto (fls. 1.035-1.044).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 1.065.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo interno nos autos de apelação cível, na ação de nulidade de
cláusula contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 930-931):

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS. RECURSO ADESIVO PELA
AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A NULIDADE DA
SENTENÇA,
, NA FORMA DO
III DO CPC, COM
EX OFÍCIO
ART. 932,
RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA A DEVIDA
REGULARIZAÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO
RECURSAL.
1. Não há falar em ilegitimidade passiva da 1a ré, pois, conforme escritura de
promessa de compra e venda, observa- se que a apelante figurou no negócio jurídico
como incorporadora do empreendimento, eis que ambas as rés integraram a cadeia de
consumo e auferiram lucro com o empreendimento em questão.
2. Rejeitada a preliminar de prescrição trienal ou quinquenal. O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça é de que, para obrigações de trato sucessivo em contrato
de financiamento imobiliário, o prazo fatal para revisão contratual e repetição de
indébito é decenal (art. 205, do Código Civil).
3. Laudo pericial impugnado pelos réus e, embora o perito tenha prestado
esclarecimentos, deixou de se manifestar sobre diversos pontos questionados,
inclusive no que concerne ao objetivo da perícia. A demanda versa sobre suposta
cobrança ilegal de juros aplicados de forma retroativa a data da assinatura do contrato,
contudo, observa-se na prova técnica a informação genérica de excesso de cobrança
pelas rés, no valor de R$24.092,87, sem que o perito tenha delimitado claramente
sobre o que se refere o excesso encontrado. Em nenhum momento foi informado sobre
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

os juros praticados e se estavam previstos contratualmente. Ademais, para chegar ao
excesso de cobrança, o perito informou ter utilizado o valor de R$193.466,23, que,
apesar de impugnado pela 1a ré, o expert deixou de esclarecer a controvérsia, assim
como o magistrado de piso não se pronunciou acerca da discordância apontada.
4. Diante dos vícios apontados no laudo pericial, eivados de inconsistências e
omissões que afetam substancialmente o julgamento, a sentença deve ser declarada
nula de ofício, nos termos da Súmula 168 do TJRJ. Retorno dos autos à vara de
origem para prosseguimento do feito com a devida regularização. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A NULIDADE DA
SENTENÇA, EX OFÍCIO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
956):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS
RÉUS. RECURSO ADESIVO PELA AUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA, EX OFÍCIO, NA FORMA DO
III DO CPC, COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM
ART. 932,
PARA A DEVIDA REGULARIZAÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A
ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva da 1a
ré, pois, conforme escritura de promessa de compra e venda, observa-se que a apelante
figurou no negócio jurídico como incorporadora do empreendimento, eis que ambas as
rés integraram a cadeia de consumo e auferiram lucro com o empreendimento em
questão. 2. Rejeitada a preliminar de prescrição trienal ou quinquenal. O entendimento
do Superior Tribunal de Justiça é de que, para obrigações de trato sucessivo em
contrato de financiamento imobiliário, o prazo fatal para revisão contratual e repetição
de indébito é decenal (art. 205, do Código Civil). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO QUE SE REJEITAM.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque teria havido omissão e
contradição no acórdão ao não examinar a ilegitimidade passiva e a prescrição sob a
ótica dos dispositivos invocados, não enfrentando pontos relevantes e rejeitando os
declaratórios sem sanar vícios;
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

b) 485, VI, do Código de Processo Civil, já que sustenta a ilegitimidade
passiva da CIANO por atuar apenas como construtora, pedindo a extinção do
processo sem resolução do mérito contra si;
c) 31,
, da
pois afirma que a CIANO não figurou
a
Lei n. 4.591/1964,
como incorporadora no negócio, não podendo responder por cláusulas relativas à
cobrança de juros pela outra empresa;
d) 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, porquanto defende a aplicação da
prescrição trienal à pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e
reparação civil; e
e) 27 do Código de Defesa do Consumidor, visto que, subsidiariamente,
requer a prescrição quinquenal por se tratar de relação de consumo.
Requer o provimento do recurso para: reconhecer a negativa de prestação
jurisdicional e anular o acórdão dos embargos, determinando novo julgamento; ou,
superada a preliminar, acolher a ilegitimidade passiva; ou reconhecer a prescrição
trienal ou quinquenal; e, ao final, reformar o acórdão recorrido (fls. 963-974).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fls. 1.030 e
1.033.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de nulidade de cláusula contratual c/c
indenizatória por danos morais e materiais, em que a parte autora pleiteou a
declaração de nulidade das cláusulas 7 b, 7 c, 7 c.1 e 4.1 do contrato de promessa de
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

compra e venda, restituição em dobro de juros cobrados indevidamente e
indenização por danos morais, cujo valor da causa fixado foi de R$ 33.777,88 (fls.
13-14).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar as rés a restituírem, na forma simples, R$ 128.679,91, com
correção e juros de mora de 1% ao mês; indeferiu danos morais; e fixou
sucumbência recíproca, com honorários em 10% sobre o valor da condenação para
ambas as partes (fls. 737-739).
A Corte estadual declarou, de ofício, a nulidade da sentença com retorno
dos autos à origem, mantendo, entretanto, a rejeição das preliminares de
ilegitimidade passiva e de prescrição trienal ou quinquenal (fls. 930-941).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial, a recorrente alega omissão e contradição, afirmando
que o acórdão dos embargos não enfrentou a ilegitimidade passiva à luz do
,
art. 31, a
da
nem a prescrição trienal/quinquenal.
Lei n. 4.591/1964,
O acórdão dos embargos expressamente rejeitou a existência de vícios,
assentando que todas as questões relevantes foram enfrentadas: confirmou a
legitimidade da CIANO como incorporadora e aplicou o prazo decenal do art. 205
do Código Civil (fls. 958-960).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que não havia obscuridade, contradição, omissão ou erro material, enfrentando a
legitimidade passiva e a prescrição.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 959):

Como bem ressaltado na decisão ora combatida, no que tange à preliminar de
ilegitimidade passiva arguida, esta não merece prosperar. Conforme escritura de
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

promessa de compra e venda anexada às fls. 18, observa- se que a embargante figurou
no negócio jurídico como incorporadora do empreendimento, diferentemente do que
foi alegado em sede de apelação, onde se afirmou que ela não fez parte da cadeia de
incorporação, atuando apenas como construtora.

II -
VI, do Código de Processo Civil e 31,
, da
Art. 485,
a
Lei n. 4.591/1964
A parte alega ilegitimidade passiva, aduzindo que a CIANO atuou apenas
como construtora, devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito em relação a
si; e sustenta que o
, da
a afasta da condição de
art. 31, a
Lei n. 4.591/1964
incorporadora.
O Tribunal de origem concluiu que a CIANO figurou como incorporadora
no contrato, integrando a cadeia de consumo e podendo responder por cláusulas
contratuais, reconhecendo sua legitimidade passiva (fls. 934-935, 959).
A pretensão de revolver tal conclusão demanda reexame do contexto
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ).
III - Arts. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil e 27 do Código de Defesa
do Consumidor
A recorrente afirma que há prescrição trienal para reparação civil e
enriquecimento sem causa; subsidiariamente, sustenta a prescrição quinquenal do
do CDC.
art. 27
O acórdão recorrido rechaçou as prejudiciais e aplicou o prazo decenal do
do Código Civil às obrigações de trato sucessivo em financiamento
art. 205
imobiliário, com termo inicial no vencimento da última parcela (fls. 935-937, 959-
960).
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

Rever o enquadramento adotado pelo Tribunal
, nas circunstâncias
a quo
do caso, exigiria reexame de fatos e provas, especialmente quanto ao marco temporal
e à dinâmica do contrato, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52781649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:28
Código de Controle do Documento: c10d2aa2-e3be-4ed4-a3b6-4ff0a449fc9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.003.907 / RJ
Número Registro: 2025/0285353-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04128108520108190001 202524506886 4128108520108190001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIANO INCORPORACOES E LOTEAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO SUSSEKIND ROCHA - RJ079827
IGOR LETHIERE DA SILVA - RJ159522
MAURÍCIO JOSÉ DE SIQUEIRA CARVALHO MOTA - RJ256544
AGRAVADO
: MARIA BELFIORE
ADVOGADOS : CÉSAR ROMERO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - RJ159044
THATYANA DA SILVA SOARES - RJ237082
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53203332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:03
Código de Controle do Documento: c44a22bb-e8c9-421b-966b-bfc001596b12

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:03
Código de Controle do Documento: c44a22bb-e8c9-421b-966b-bfc001596b12